Tribunal: TJES
Processo: 0003979-66.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003979-66.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO INEXISTE. NUMERAÇÃO DA ARMA SUPRIMIDA
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há qualquer contradição no acórdão já que a perícia concluiu que houve supressão parcial da numeração e a revelação de alguns caracteres por exame metalográfico, que trata-se de um procedimento com a finalidade de recuperar a numeração original por meio de um processo químico. Assim, correta a condenação do réu na forma do art. 16, §1º inciso IV da Lei 10.826/03.

3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4.Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 já que o laudo pericial afirma expressamente que a numeração encontra-se revelada. Prequestiona ainda a matéria debatida (id. 7586573).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7688931).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 já que no laudo pericial consta expressamente que a numeração encontra-se revelada. Prequestiona ainda a matéria debatida (id. 7586573).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7688931).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a matéria, nos seguintes termos:

“T
ambém não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, já que o laudo pericial concluiu que houve a supressão do número de série da arma apreendida com o recorrente, consignando que o número de série estava “suprimido parcialmente por ação humana, e revelado os caracteres TJS28186 no ferrolho por exame metalográfico”.

Não há qualquer contradição no acórdão já que a perícia concluiu que houve supressão parcial da numeração e a revelação de alguns caracteres por exame metalográfico, que trata-se de um procedimento com a finalidade de recuperar a numeração original por meio de um processo químico. Assim, correta a condenação do réu na forma do art. 16, §1º inciso IV da Lei 10.826/03.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da contradição apontada, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.